Tribunal: TJDFT
Processo: 0744475-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE DUPLICATA. REGULARIDADE DAS MEDIÇÕES (CONSUMO) DE CONCRETO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Não se evidenciando os requisitos necessários para a concessão da medida, não se releva razoável, nesta fase de cognição sumária, o deferimento do pleito atinente à sustação do apontamento de protesto requerido pela empresa autora, fazendo-se necessário o aprofundamento da instrução probatória para a correta elucidação dos fatos, o que torna inviável na via estreita do agravo de instrumento.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.